Tribunal: TJSP
Processo: 2100540-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
*Execução de título extrajudicial – Demanda ajuizada contra devedora principal e avalista – Posterior acordo celebrado com a empresa descumprido – Retomada da execução do título original, com as garantias a ele inerentes conforme previsto na avença – Pretensão de exclusão do avalista do polo passivo indeferida – Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno

Ementa:
*Execução de título extrajudicial – Demanda ajuizada contra devedora principal e avalista – Posterior acordo celebrado com a empresa descumprido – Retomada da execução do título original, com as garantias a ele inerentes conforme previsto na avença – Pretensão de exclusão do avalista do polo passivo indeferida – Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*